Tribunal: TJDFT
Processo: 0701429-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701429-86.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FILIPE DOS SANTOS BRANDAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FILIPE DOS SANTOS BRANDÃO, contra decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Procedimento Comum Cível n. 0700366-69.2023.8.07.0018, proposto pelo agravante em desfavor de DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 147159460 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência pelo qual o autor pretendia garantir a continuidade de sua participação no processo seletivo do concurso de Escrivão de Polícia da Carreira da Polícia Civil do Distrito Federal. No agravo de instrumento interposto, o agravante alega que na fase de sindicância e vida pregressa foi contraindicado em virtude de ter omitido que, na condição de advogado, teria visitado presos integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) e do Comando Vermelho (CV) nos presídios do Distrito Federal. Aduz que o exercício da advocacia criminalista implica na obrigatória realização de visita aos presídios, a fim de atender clientes vinculados ao escritório onde prestava serviço. Defende que inexiste omissão de informações e que a contraindicação do candidato, pelos delegados sindicantes, implica em discriminação e criminalização da advocacia. Invoca o princípio da presunção de inocência para destacar que já exerce o cargo de Policial Penal do Estado de Goiás, de forma que sua idoneidade é presumida, não sendo razoável penalizá-lo com a perda da chance de prover a vaga conquistada em um certame altamente competitivo. Com estes argumentos, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada a realização do procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, agendado para o dia 22/01/2023. No mérito, postula o provimento do recurso, com a reforma da r. decisão recorrida. Não houve recolhimento de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida ao autor (ID 147159460 do processo originário). Posteriormente, o agravante manifestou a desistência do recurso, em razão do protocolo equivocado do recurso (ID 42833720). Entretanto, observa-se que a procuração juntada no ID 42832476 não confere poderes ao peticionante, Dr. Valdir Carlos Fernandes (OAB-DF 58175-A), tampouco confere poder especial para a causídica Claudia Tereza Sales Duarte (OAB-DF 20825-A) desistir do recurso. Assim, intime-se o agravante para que no prazo de 5 (cinco) dias promova a devida regularização de sua representação processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2023 às 18:33:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora